Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FERIADO FORENSE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração por considerá-los intempestivos. A parte agravante sustenta que, devido ao feriado de carnaval (03 a 05/03/2025), os prazos processuais foram suspensos, o que tornaria tempestiva a oposição dos embargos em 11/03/2025. No mérito dos embargos de declaração, a parte alega omissão do acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice aplicável à correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos em 11/03/2025 são tempestivos à luz da suspensão dos prazos no feriado de carnaval; (ii) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos juros de mora e à correção monetária, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração decorre da suspensão dos prazos processuais durante o feriado de carnaval, nos dias 03, 04 e 05 de março de 2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 06/03/2025 e encerrando-se em 12/03/2025.
4. O juízo de retratação é exercido em razão da demonstração da tempestividade dos embargos, superando-se a decisão anterior que os havia considerado intempestivos.
5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituem meio adequado para reexame de mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. A análise do acórdão embargado revela que houve manifestação expressa e suficiente sobre os fundamentos relativos ao termo inicial dos juros moratórios e ao índice de correção monetária, não havendo omissão a ser sanada.
7. O inconformismo da parte embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito, conduta incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
8. Constatada a oposição de múltiplos embargos de declaração contra o mesmo acórdão, alerta-se quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno provido para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A suspensão dos prazos processuais durante feriado forense enseja o reconhecimento da tempestividade de recurso interposto no primeiro dia útil subsequente ao término da suspensão.
2. A inexistência de vício de omissão no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo inadequado seu uso para reexame de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC, arts. 405, 389, §2o, e 406, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1875232, 3a Turma Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1875123, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.